Tribunal: TJES
Processo: 5014457-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014457-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO FELIPE MACIEL SILVA
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014457-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BRUNO FELIPE MACIEL SILVA.

RECORRIDO:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA PARA A LOCADORA. AUSÊNCIA DO ENVIO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. NÃO ENTREGA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. NÃO ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INSURGÊNCIA COM A COBRANÇA DA MENSALIDADE ENQUANTO O CARRO FICOU NA OFICINA.
FOI DISPONIBILIZADO CARRO RESERVA DURANTE O PERÍODO DE REPARO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
BRUNO FELIPE MACIEL SILVA
em face do MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que locou o veículo FIAT/Argo 1.0 6V FLEX e em fevereiro de 2023, envolveu-se em um acidente de trânsito, comunicando o ocorrido diretamente à requerida, procedendo a entrega do veículo na oficina. Aduz que na devolução observou uma série de pendências que não foram resolvidas pela oficina e, mesmo assim, a requerida está enviando uma cobrança no valor de R$2.155,33 referente ao período em que esteve sem a posse de seu veículo (28/02/2023 a 30/03/2023).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Irresignada com a sentença no ID 8360017, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que ao firmar um contrato de locação de veículo tem a sua disposição um seguro do automóvel. Relata que de fato não enviou o boletim de ocorrência no prazo de três dias úteis e isso ocorreu com o aval da requerida, porquanto estava tendo problemas para a liberação do boletim junto ao batalhão de trânsito. Aduz que o prazo de três dias nunca sequer foi mencionado pela recorrida em nenhum contato. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, o recorrente alega que firmou contrato de locação com a recorrida de um veículo 0km, mas que em fevereiro de 2023 se envolveu em um acidente de trânsito e precisou acionar o seguro, contudo, após aguardar a realização dos reparos o veículo lhe foi entregue com inúmeras avarias, o que o levou a devolver o veículo para a oficina da ré. Relata, ainda, que foi notificado extrajudicialmente para o pagamento do valor R$2.155,33, que se refere ao período em que o carro esteve disponível para conserto.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, observo que o contrato celebrado entre as partes prevê a coparticipação na proteção em caso de roubo, furto, acidentes, PT e Terceiros (LDW e ALI) ZERO KM no valor de R$2.550,00 (ID 8359863 - pág. 2).

A coparticipação se trata de um valor previsto em contrato, de acordo com a categoria do veículo,
pago pelo locatário
, para amortizar os custos decorrentes de reparos, prejuízos causados em razão da sua indisponibilidade para locação imediata, depreciação do veículo com relação ao seu valor de mercado, dentre outras situações.

Com efeito, do próprio contrato juntado pelo autor consta que:
“Em casos de EVENTO ADVERSO com o Veículo (roubo, furto, incêndio, acidente de trânsito) é necessária a imediata comunicação à Polícia Militar pelo telefone 190. Além disso, a Movida deverá ser comunicada em até 1 hora contada de sua ocorrência, por meio do canal de Assistência 24 horas - 0800 771 8400. O Boletim de ocorrência deverá ser formalizado em até 6 horas da ocorrência do EVENTO ADVERSO e entregue à Movida em até 03 (três) dias úteis contados da ocorrência dos fatos. Nesse mesmo prazo de 03 (três) dias úteis, o Locatário deverá assinar o Relatório de EVENTO ADVERSO na loja da Movida. CASO ESSE PROCEDIMENTO NÃO SEJA OBSERVADO, RESTARÁ CARACTERIZADA A PERDA DA PROTEÇÃO CONTRATADA E A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ressaltamos a importância desta comunicação ser feita com rapidez para imediato início das tratativas pertinentes”
(ID 8359863 - pág. 3).

Por sua vez, o autor não comprovou a entrega do boletim de ocorrência, sequer juntando aos autos o referido documento. Ainda,
a requerida comprovou que disponibilizou o veículo reserva ao consumidor no período em que o bem locado estava na oficina
(IDs 8359986 e 8359987), portanto, não vislumbro abusividade na cobrança da mensalidade enquanto o veículo estava no conserto, ante a disponibilização de veículo reserva ao autor.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)